Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. MUDANÇA. OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MORADIA DO MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERMANÊNCIA NO LAR PATERNO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Inteligência do art. 1.584, §2o, do Código Civil.
2. Compreende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos em comum.
3. A mudança de domicílio da genitora para outro Estado da Federação não afasta, por si só, a escolha da guarda compartilhada. Precedentes.
4. Atende ao melhor interesse da criança a estipulação do lar paterno como o de referência, se a criança está perfeitamente adaptada à convivência do genitor e respectiva família paterna, bem como junto ao colégio no qual estuda, sendo supridas suas necessidades de ordem moral e material.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.